Tribunal: TJSP
Processo: 1054351-72.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO
Polícia Militar – Exame de saúde – Candidato de outro Estado – Cancelamento do voo – Comparecimento – Atraso – Eliminação – Possibilidade:

– Previsto no edital que a ausência do candidato no horário determinado implicará sua eliminação imediata, não há direito a reagendamento da prova, seja qual for o motivo.